Tribunal: TJDFT
Processo: 0704150-75.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704150-75.2023.8.07.0011 RECORRENTE: BREKAR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA RECORRIDA: M-8 BRASIL GESTÃO E INCORPORAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DUPLICATAS VIRTUAIS. DOCUMENTOS AUXILIARES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA. DUPLICATAS PROTESTADAS. COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pela empresa ré em face de sentença que julgou procedente o pedido autoral para: (i) declarar a inexistência dos débitos, diante da inexistência de relação jurídica entre as partes; (ii) cancelar o protesto dos quatro títulos n.730, n.692, n.634 e n.735. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste apenas em analisar a existência da relação jurídica entre as partes, a legitimidade da dívida da parte contratante Autora em relação a contratada Ré e, consequentemente, a regularidade dos protestos dos títulos de n. 730, 692, 634 e 735. III. Razões de decidir 3. A cobrança da duplicata sem aceite exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: protesto da duplicata; prova da prestação do serviço e ausência de recusa do aceite pelo sacado, conforme a previsão do art. 15 da Lei no 5.474/1968. 3.1. As duplicatas são títulos de crédito causais, havendo uma estreita vinculação ao negócio jurídico que lhe deu origem, de modo que caberá ao credor comprovar o direito de crédito por meio de notas fiscais e de comprovante de entrega de mercadoria quando não consta o aceite da duplicata. 4. No presente caso, constata-se que, para a finalidade de comprovar a existência do negócio jurídico que deu origem às duplicatas sem aceite, a apelante ré instruiu os autos com o DANFE emitidos com fundamento em faturas decorrentes da venda de mercadorias. 4.1. A despeito dos protestos lavrados em cartório, convém destacar que as referidas notas fiscais, no entanto, estavam desacompanhadas de comprovante da efetiva entrega da mercadoria adquirida pela Autora. 4.2. O art. 373, inc. II, do CPC, atribui à parte demandada o ônus da prova em relação ao fato modificativo do direito da autora, todavia a apelante ré não se desincumbiu desse encargo. 4.3. Diante da ausência de provas a respeito da efetiva entrega das mercadorias discriminadas nas duplicatas de números 566, 548, 569, 540, 584, protestadas sob os números 634, 692, 730, 735, deve mantido julgamento de procedência dos pedidos de declaração de inexistência de débito e de cancelamento dos protestos mencionados, como constou na sentença recorrida. IV. Dispositivo e tese 5. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “Contestada a existência do débito constante de duplicatas virtuais, cabe a parte credora constituir a prova do negócio jurídico com a juntada do instrumento de protesto do respectivo título e de documento que comprove a entrega e recebimento da mercadoria.” Dispositivos relevantes citados: arts. 8o e 15 da Lei no 5.474/1968. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1894783, 0712522-43.2023.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, j. 18/07/2024; TJDFT, Acórdão 1830135, 0703668-21.2023.8.07.0014, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, j. 07/03/2024. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 15 da Lei 5.474/1968, sustentando que o acórdão recorrido conferiu interpretação excessivamente formalista, desconsiderando a natureza causal e eletrônica das duplicatas emitidas na relação comercial. Defende ser possível a execução de duplicatas não aceitas, desde que protestadas por indicação e acompanhadas de prova idônea da entrega da mercadoria, como ocorrido no caso concreto; c) artigo 373, inciso II, do CPC, ao argumento de que houve inversão indevida do ônus da prova, uma vez que a autora, ora recorrida, não impugnou especificamente a legitimidade das duplicatas protestadas. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e de diversas cortes estaduais. Registre-se, por oportuno, que foi apresentado um segundo recurso especial (ID 75437606), pela mesma parte contra a mesma decisão judicial. II – As partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Todavia, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC. No presente caso, verifica-se que a ciência eletrônica do acórdão que julgou a apelação ocorreu em 12/3/2025 e os embargos declaratórios opostos pela parte recorrente não foram conhecidos por serem inadmissíveis (ID 73929344). A propósito, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que embargos de declaração que não são conhecidos não são capazes de interromper o prazo para a interposição de outros recursos posteriores” (AgRg no AREsp n. 2.641.319/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Dessa forma, constata-se que o presente recurso especial, interposto apenas no dia 7/8/2025, está manifestamente intempestivo, uma vez que o prazo fatal se deu em 2/4/2025. Assim, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da CF, não se mostraria possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colheria o apelo no que tange à apontada ofensa aos artigos 15 da Lei 5.474/1968 e 373, inciso II, do CPC, eis que para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não mereceria curso o inconformismo, porquanto “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, ressalte-se que o recurso especial de ID 75437606 não merece ser conhecido. Isso porque o STJ já assentou que “A interposição de dois recursos contra a mesma decisão inviabiliza a análise do segundo recurso, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa” (AgInt no AREsp n. 2.792.398/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021